Tribunal: TJMT
Processo: 1038410-92.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038410-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMINDA LEMES DA CRUZ - CPF: 328.327.451-72 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038410-92.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Arminda Lemes da Cruz

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2.

No presente caso, de acordo com os documentos juntados nos autos, aliado ao Relatório Comercial juntado em defesa, restou evidenciado a irregularidade no abastecimento, bem como o fornecimento de água por meio de caminhão pipa.

3. O fato de a Reclamada fornecer água por meio de caminhão pipa, em razão da irregularidade no abastecimento, caracteriza mero aborrecimento, acontecimento que ocorre com frequência, porém não dá ensejo a indenização por dano moral, posto que a consumidora não ficou desprovida do serviço.

4. Quando houver deficiência no fornecimento de água por meio da rede convencional de abastecimento, a concessionária pode e deve se utilizar dos meios alternativos, como o fornecimento de caminhões pipas (TJSP 0233402-11.2011.8.26.0000) e a cobrança da tarifa mínima para o abastecimento de água de forma regular pelos meios alternativos é devida por ser proporcional (TJRJ 2009.001.30003).

5. O mero descumprimento contratual não tem o condão, por si só, de gerar lesão a atributo de personalidade do contratante, como fundamento para a reparação de dano moral.

6. Embora configurada a falha na prestação do serviço, não restou comprovado que a situação em análise foi capaz de atingir qualquer direito personalíssimo da consumidora, pois só pode ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem estar.

7. “A má prestação dos serviços de fornecimento de água não causa dor e constrangimento indenizáveis, embora se reconheça os aborrecimentos suportados com a ausência de bem essencial. A prova dos autos indica que o Autor quando não há o abastecimento pela Ré utiliza-se de poço artesiano ou caminhão pipa, o que nos faz crer que não fica sem água na sua residência.” (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.160.541 - RJ

(2009/0036590-7))

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022